Tribunal: STF
Processo: AI 122721
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A CAMPANHA PUBLICITARIA. TENDO SIDO
A CAUSA JULGADA EM FACE DA PROVA PRODUZIDA E DA APLICAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO ORDINARIA (ART. 36 DA LEI N. 5.988-76), NÃO HÁ COMO
COGITAR DE ALEGADA OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 25, DA
CONSTITUIÇÃO.